Tribunal: TJDFT
Processo: 0715285-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DO GRAVAME VERIFICADOS EM CONSULTA AO SISTEMA RENAJUD. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles.
2. Nos termos do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora.
3. Havendo a comprovação do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, é possível o aviamento da ação de busca e apreensão, independente da anotação do gravame sobre o veículo ou da alteração do registro de propriedade perante o órgão de trânsito.
4. In casu, conforme extrato de consulta ao portal de serviços DETRAN/DF, anexado aos autos com a petição inicial, o veículo está registrado com alienação fiduciária em nome do apelante, de modo que, em princípio, haveria que se reconhecer que ele é a atual proprietário do veículo.
4.1. O fato de a consulta feita pelo Juízo a quo no Renajud indicar que o veículo dado em garantia fiduciária está registrado em nome de terceiro estranho à lide não implica, por si só, na extinção do feito sem julgamento do mérito, tendo em vista a ausência de pressuposto objetivo de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV).
4.2. A sentença que extinguiu o feito deve ser tornada sem efeito e determinado o prosseguimento da ação no Juízo de origem – sem prejuízo da análise quanto à higidez da notificação comprobatória da mora – cabendo-lhe, em harmonia com o que tece o art. 6o do CPC, no que tange ao princípio da cooperação, se assim se mostrar necessário, oficiar ao DETRAN/DF para que o órgão esclareça a possível divergência entre as informações constantes no seu banco de dados e as informações estampadas no extrato de consulta ao Renajud.
5. Apelação provida. Sentença tornada sem efeito.